Tribunal: TJMT
Processo: 0003532-48.2015.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003532-48.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THAWAN ALEX SILVA RIBEIRO - CPF: 048.435.821-90 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO LUIZ PEIXOTO BENITES - CPF: 060.662.021-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE THAWAN ALEX SILVA RIBEIRO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP). O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição retroativa e consequente extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão:

Saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Analisar se, em caso de reconhecimento da prescrição, as teses meritórias da defesa ainda devem ser apreciadas.

III. Razões de decidir:

O crime foi praticado em 02/02/2015, com recebimento da denúncia em 20/02/2015 e publicação da sentença em 10/10/2023, sem trânsito em julgado para a acusação. Assim, conforme o art. 109, IV, do CP, o prazo prescricional de 8 (oito) anos foi superado, considerando a pena aplicada.

A prescrição também abrange a pena de multa, nos termos do art. 114, II, do CP. Não houve marcos interruptivos adicionais, o que impõe a extinção da punibilidade.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas, pois o decurso do prazo prescricional retira o interesse punitivo do Estado.

IV. Dispositivo e tese:

Extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, do CP.

Prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 114, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal n. 0001832-14.2015.8.11.0082, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18/06/2024, pub. DJE 21/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
THAWAN ALEX SILVA RIBEIRO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 157,
“
caput
”
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia o reconhecimento da
semi-imputabilidade
, alegando dependência química, a desclassificação do crime de roubo para furto, por suposta ausência de violência ou grave ameaça, e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea para redução da
pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que as provas apresentadas confirmam a materialidade e autoria do crime, sendo a dosimetria da pena realizada conforme os parâmetros
legais.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, restando prejudicado o
recurso.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Como visto,
o

apelante

THAWAN ALEX SILVA RIBEIRO

foi
condenad
o

à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
pela prática do delito previsto no
artigo
157, “
caput”
,
do Código Penal
.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro.

Consoante dicção do
art. 109,
I
V, do CP
,
se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
,
prescreve em

0
8
anos
.

“
In
casu
”
,
entre
o recebimento da denúncia
e
a

sentença
transcorreram mais de 0
8
(
oito
) anos
, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição superveniente é medida que se impõe.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que a prescrição da
pena de multa
cumulativamente imposta ocorre no
mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade
(art. 114, II, do CP).

Outrossim, registra-se que no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade
d
o
apelante
em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre a data do recebimento da denúncia (
20/02/2015
) e a publicação da sentença (
10/10/2023
), transcorreu prazo superior a
8
anos
(8 anos, 7 meses, e 19 dias)
.

Nesse sentido
é o entendimento d
o
nosso Tribunal de Justiça. Vejamos
:

“
diante do intervalo entre o recebimento da denúncia até os dias atuais, havendo decurso superior ao limite estabelecido no
artigo 109, inciso IV
do Código Penal, sem qualquer interrupção do prazo, há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, estando, assim, extinta a pretensão punitiva do Estado em relação ao acusado.”
(N.U 0001832-14.2015.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)
.

Por derradeiro,
declarada a extinção da punibilidade
d
o
apelante
pela prescrição e a consequente perda do
“
jus puniendi
”
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recu
r
so, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria
Geral
de Justiça,
DECLARO EXTINTA a punibilidade de

THAWAN ALEX SILVA RIBEIRO
pela autoria do crime de
furto
, em consequência, julgo prejudicada
a
análise das demais teses deduzidas na peça de insurgência de
(
id.

227718800
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025